Tribunal: TJBA
Processo: 0501878-72.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0501878-72.2017.8.05.0039

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s):

APELADO: EVILASIO SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s):MARIO CESAR RIBEIRO REIS registrado(a) civilmente como MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. EXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. PRESENÇA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. In casu
,
os apelados
Evilásio Souza Dos Santos e Luiz Cláudio Santiago Santos participaram do concurso público, ambos classificados, respectivamente, em 10º e 20º lugar, destinadas 03 vagas para o cargo de Assistente de Atividade Tributária, passando os apelados a integrar o cadastro reserva.

2. Após a homologação do concurso, a Administração contratou precariamente diversos servidores, inclusive 150 servidores para o cargo de técnico em atividade tributária, em detrimento dos candidatos aprovados na seleção pública. Inclusive, como bem salientou o
Parquet
em seu opinativo
que
“
a questão foi objeto de termo de ajustamento de conduta, cujo objeto não foi cumprido pela Administração, razão pela qual foi proposta a sua execução nos autos do processo n. 0504056-28.2016.8.05.0039.”

3. Neste sentido, os apelados apresentaram as provas que lhes incumbiam, a ponto de demonstrar, de forma induvidosa, a contratação precária de terceirizados, a ponto de alcançar as suas classificações, de modo evidenciar o direito líquido e certo à convocação dos apelados.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501878-72.2017.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelados EVILASIO SOUZA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .